Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Honorários contratuais. Possibilidade de alteração do regime de pagamento de RPV para precatório. Suspensão. Resp. 1347736 e SV 47. Inaplicabilidade. Aplicação indevida da multa cominada no CPC 1.026, § 2o.